Tribunal: TJSP
Processo: 0024853-03.2011.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Ação com pedidos declaratório e condenatório. Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos corréus Bernardo e Alessandro. Bem imóvel prometido à venda pela corré HMP aos autores e, mesmo após quitação, vendido pela HMP ao corréu Bernardo, que posteriormente o vendeu ao corréu Alessandro. Autores deixaram de registrar o título translativo na matrícula do imóvel, de modo que,

Ementa:
Apelação. Ação com pedidos declaratório e condenatório. Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos corréus Bernardo e Alessandro. Bem imóvel prometido à venda pela corré HMP aos autores e, mesmo após quitação, vendido pela HMP ao corréu Bernardo, que posteriormente o vendeu ao corréu Alessandro. Autores deixaram de registrar o título translativo na matrícula do imóvel, de modo que, perante Bernardo, a HMP ainda era a proprietária do bem. Bernardo, por sua vez, realizou regularmente o registro na matrícula. Anulação da venda a Bernardo e, consequentemente, da venda a Alessandro, além da adjudicação compulsória em favor dos autores, tudo declarado em sentença, cassados. Ausente comprovação de má-fé dos adquirentes. Pedido alternativo formulado pelos autores em fave da corré HMP, de indenização pelos valores por eles pagos a ela, julgado procedente. Recursos providos.